Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PARCELAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. O art. 6o, inc. III do CDC estabelece ser direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Na espécie, a informação prestada ao consumidor não foi suficientemente clara, visto que não especificou que o pagamento de parcela em valor superior ou distinto do exatamente apresentado nas sugestões de parcelamento obstaria a contratação do parcelamento e consequente dilação do prazo para pagamento.
1.1. A interpretação dos negócios jurídicos é conduzida pelo princípio da boa-fé, nos termos art. 4o do Código de Defesa do Consumidor e art. 422 do Código Civil, de modo que resta contraditória e abusiva a premissa de que o pagamento a maior de R$ 0,30 da primeira prestação impediu o aperfeiçoamento do parcelamento proposto.
2. Não comprovada a regularidade da cobrança, resta configurada a responsabilidade do banco.
3. Caracterizada a lesão ao consumidor diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
4. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
5. Apelações conhecidas e não providas.